Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O acórdão foi publicado no dia 04/05/2020, de tal sorte que se mostram tempestivos os embargos de declaração opostos no dia 15/05/2020, em observância aos arts. 1.023 c/c 183, ambos do CPC, assim como a metodologia de contagem em dias úteis determinada pelo art. 219 do CPC. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal rejeitada.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.
4. A inexistência das omissões apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.